Tribunal: TJMT
Processo: 1031364-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031364-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), JEFERSON SIMAO - CPF: 655.565.421-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EMBARGO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR ESTAGIÁRIO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jeferson Simão contra decisão interlocutória proferida no bojo da Ação Civil Pública n. 1000630-27.2025.8.11.0084, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu tutela de urgência para impedir a exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização ambiental após 22/07/2008, até validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e confirmação da inexistência de passivo ambiental, conforme Decreto Estadual n. 262/2019. O agravante sustenta que parte da área já estaria consolidada antes do marco legal e que o Auto de Infração e o Termo de Embargo seriam

nulos por terem sido lavrados por estagiário sem competência legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a área embargada pode ser considerada área consolidada anteriormente a 22/07/2008, de modo a afastar a ilicitude ambiental; e (
ii
) determinar se a lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo por estagiário sem competência legal configura vício insanável capaz de invalidar os atos administrativos e a decisão liminar que neles se baseou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificação jurídica de determinada área como consolidada demanda prova técnica especializada, com análise de séries históricas de imagens de satélite, laudos periciais e documentos ambientais, o que é incompatível com o rito do agravo de instrumento, que não comporta dilação probatória.

O laudo técnico unilateral apresentado pelo agravante não possui força suficiente para afastar o conteúdo do relatório oficial da SEMA/MT, que afirma inexistência de área consolidada no imóvel autuado, configurando conflito probatório a ser resolvido na ação principal.

A lavratura de Auto de Infração e Termo de Embargo por estagiário sem competência funcional fere os princípios da legalidade e da segurança jurídica, pois configura vício de competência insanável, comprometendo a validade dos atos administrativos sancionatórios.

O art. 70, §1o, da Lei Federal n. 9.605/98 e o art. 3o da Lei n. 11.788/2008 vedam a atribuição de poder de polícia a estagiários, inexistindo respaldo jurídico para que pratiquem atos autônomos de fiscalização ambiental.

A nulidade dos atos administrativos invalida, por consequência, a decisão liminar que deles se valeu como fundamento para impor restrições ao uso da propriedade rural.

O perigo de dano está caracterizado pelo prejuízo imediato à atividade agropecuária do agravante e pela desproporção da medida, considerando que a área embargada representa pequena fração do imóvel rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A análise da consolidação de área rural para fins ambientais exige dilação probatória, não sendo possível sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

A lavratura de Auto de Infração e Termo de Embargo por estagiário configura vício de competência insanável, que compromete a validade dos atos administrativos e da decisão judicial que neles se fundamenta.

A decisão judicial que se apoia exclusivamente em atos administrativos nulos não pode subsistir, devendo ter seus efeitos suspensos até nova instrução na ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.605/98, art. 70, §1o; Lei n. 11.788/2008, art. 3o; Decreto Estadual n. 262/2019, art. 3o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1023650-42.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 09.09.2024; TJMT, AI 1006078-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto por JEFERSON SIMÃO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000630-27.2025.8.11.0084, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para, entre outras medidas, impedir a exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização ambiental após 22/07/2008, até a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a confirmação da inexistência de passivo ambiental, conforme fundamentação jurídica lançada no art. 3o, §2o do Decreto Estadual n.o 262/2019.

A decisão agravada, proferida nos autos da Ação Civil Pública, determinou, em síntese: 1) a proibição de exploração econômica das áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal; 2) a
vedação do uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 3) a abstenção de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas. Em caso de descumprimento, fixou multa diária no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), limitada a 120 (cento e vinte) dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que parte da área embargada, correspondente a 5,23 hectares de um total de 10 hectares, já estaria consolidada antes do marco temporal de 22 de julho de 2008, conforme reconhecido inclusive na base geoespacial da SEMA/MT. Fundamenta sua tese em laudo técnico elaborado por engenheira florestal contratada, que teria identificado a consolidação da área com base em imagens de satélite.

Alega, ainda, que o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados por agente incompetente (estagiário), o que comprometeria a validade dos atos administrativos que fundamentaram a propositura da Ação Civil Pública e, consequentemente, a decisão liminar ora impugnada.

Argumenta que a limitação imposta pela decisão agravada inviabiliza a continuidade das atividades agropecuárias no imóvel rural de 500 hectares, gerando grave impacto econômico e financeiro, inclusive com reflexos na obtenção de crédito e comercialização de rebanhos.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo a utilização econômica da área
embargada, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão recorrida.

O
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
foi indeferido por esta relatoria
, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de Decurso de Prazo constante nos autos.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que: a) a alegação de nulidade do Auto de Infração e documentos correlatos, ao fundamento de terem sido firmados por estagiário, não prospera no âmbito da ação civil pública, pois esta objetiva responsabilização civil por dano ambiental, cuja apuração e demonstração independem da higidez formal do procedimento administrativo; b) a configuração da área como consolidada exige a demonstração de ocupação antrópica preexistente, com benfeitorias, edificações ou atividades agrossilvipastoris efetivas à época, o que pressupõe prova técnica imparcial e submetida ao contraditório judicial, não sendo suficiente, por si só, laudo unilateral produzido à margem do processo por técnico contratado pela parte interessada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida ao crivo desta instância revisora gravita em torno de dois eixos temáticos centrais, cuja análise demanda abordagem detida e pormenorizada: (i) verificar se a área submetida a embargo administrativo poderia ser juridicamente qualificada como área consolidada em período anterior a 22/07/2008, circunstância que, em tese, afastaria a ilicitude da supressão vegetal apontada pela fiscalização; e (
ii
) examinar se a lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo exclusivamente por estagiário, sem chancela de servidor público investido nas funções fiscalizatórias, configura vício de competência de tal magnitude que macule a higidez dos atos administrativos que embasaram a Ação Civil Pública e, reflexamente, a decisão liminar ora impugnada.

I –
Da alegada consolidação da área

No que se refere à assertiva do agravante de que parcela do imóvel – precisamente 5,23 hectares – já se encontraria consolidada antes do marco legal de 22/07/2008, cumpre assinalar que tal verificação não se exaure na simples menção a supostos registros existentes na base de dados da SEMA/MT. Ao contrário, exige criteriosa investigação técnico-científica, com a produção de prova pericial especializada, análise minuciosa de séries históricas de imagens de satélite, confrontação de dados cartográficos e cotejo de documentos ambientais vinculados ao Cadastro Ambiental Rural.

O tema possui natureza eminentemente fática e demanda dilação probatória ampla, incompatível com o rito concentrado do agravo de instrumento, que não comporta exame aprofundado sobre controvérsia cuja solução reclama avaliação técnica complexa.

Embora o agravante sustente a existência de área consolidada, o relatório técnico elaborado pela própria SEMA/MT apresenta conclusão diametralmente oposta, afirmando não haver qualquer porção consolidada no local autuado. Assim, emerge evidente conflito probatório que não pode ser resolvido nesta via recursal de cognição sumária.

Desse modo, diante dos elementos até então trazidos ao processo, não se revela possível firmar juízo definitivo sobre a consolidação da área no período indicado, impondo-se que tal matéria seja apreciada no âmbito da ação principal, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e da necessária produção de prova técnica.

I
I –
Do vício de competência na lavratura dos atos administrativos

O segundo ponto nodal da insurgência recursal diz respeito à alegada nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo em razão de terem sido subscritos exclusivamente por estagiário.

Aqui, diferentemente do primeiro tópico, constata-se, de forma objetiva e documental, a existência do vício, que não pode ser compreendido como mera irregularidade, mas sim como defeito estrutural que compromete a própria essência dos atos sancionatórios.

A Lei Federal no 9.605/98, ao disciplinar a competência para lavratura de autos de infração ambiental, estabelece de maneira inequívoca que:

"Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1o. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha."

No plano estadual, a Lei Complementar no 38/1995 (Código Ambiental de Mato Grosso) é igualmente clara ao determinar que a fiscalização deverá ser exercida pelos agentes da SEMA, dotados de atribuições funcionais específicas.

P
or sua vez, o art. 3o da Lei no 11.788/2008 estabelece que o estagiário
não possui vínculo empregatício
, tampouco detém competência funcional, tratando-se de estudante em formação cujas atividades devem ser supervisionadas e compatíveis com seu termo de compromisso. Logo, não pode exercer atos típicos de poder de polícia administrativa, como autuações e embargos ambientais.

A assinatura de autos sancionatórios por pessoa sem competência legal não caracteriza defeito sanável. Trata-se de vício substancial, que atinge a própria formação do ato, privando-o de validade e eficácia. Esse tipo de falha viola os princípios da legalidade, da segurança
jurídica, do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando se trata de imposição de sanção.

Tal compreensão está em consonância com precedentes recentes deste Tribunal, que reconhecem expressamente a nulidade de autos lavrados por estagiário:

“
O fato do Auto de Infração e a Interdição terem sido assinados por um estagiário, que não possui competência legal para exercer o poder de polícia ambiental, fere o princípio da legalidade e compromete a validade dos atos administrativos [...] defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração e da Interdição da área autuada
.”

(TJMT, AI 1023650-42.2024.8.11.0000
– Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
-
09
/09/2024).

Em igual sentido, esta Terceira Câmara já decidiu que:

“Os documentos de autuação foram assinados exclusivamente por estagiário [...] o que configura vício insanável de competência [...] a ausência de agente competente compromete a validade jurídica dos atos administrativos sancionatórios.”

(TJMT, AI 1006078-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias
– j. 8.8.2025
)

Tais precedentes demonstram que não se trata de irregularidade formal, mas de vício estrutural que impede o próprio nascimento válido do ato sancionador.

Importante observar que, embora o Ministério Público tenha sustentado que tal nulidade não contaminaria a Ação Civil Pública, por serem esferas distintas, o argumento não se sustenta na realidade do caso concreto. Isso porque a decisão liminar impugnada lastreou-se, de forma direta e explícita, justamente nos atos administrativos inválidos, adotando como premissa a constatação de desmatamento após 22/07/2008 descrita no Auto de Infração e no Termo de Embargo.

Sendo tais documentos inválidos por vício de competência, resta igualmente comprometida a decisão liminar que neles se apoiou, ao menos até que provas produzidas com rigor processual possam evidenciar, de maneira independente, a ocorrência do ilícito ambiental.

III –
Do perigo de dano

Ademais, o perigo de dano resta evidenciado pela impossibilidade do agravante em obter crédito rural e manter suas atividades agropecuárias, gerando prejuízos imediatos e desproporcionais à infração imputada, especialmente considerando que a área embargada representa apenas uma pequena fração da propriedade total (10 hectares em um imóvel de 500 hectares).

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suspender os efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo lavrados pela SEMA/MT, bem como da
decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1000630-27.2025.8.11.0084, permitindo ao agravante o desenvolvimento de suas atividades na área embargada, até o julgamento final da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025